Tribunal: TJMT
Processo: 8010575-71.2013.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010575-71.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.932.061-53 (RECORRIDO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES – REDUÇÃO DE MULTA – DECISÃO FAVORÁVEL À REDUÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO PELA PROMOVIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE MULTA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração de decisão que reduziu a multa por descumprimento, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração de decisão que reduziu a multa por descumprimento.

A decisão que reduziu a multa por descumprimento fora proferida, em
27.05.2019
, nos seguintes termos:

Concedo ao
exequente
o prazo de dez dias para que comprove nos autos o encaminhamento dos documentos necessários à transferência do veículo, informando, ainda, o valor despendido para tanto, visto que a celeuma até agora travada no presente feito se deve ao embate derivado de questões secundárias à solução da lide, sendo que ambas as partes consignam sua intenção de resolver a celeuma.

Comprovado nos autos o encaminhamento dos documentos (procuração e declaração de perda do DUT), bem como o valor gasto para tanto, intime-se a requerida para depositar o valor correspondente, no prazo de cinco dias, em favor do exequente, em conta bancária a ser indicada por este.

No mais, considerando que a executada vem postergando a transferência do veículo há mais de dois anos, sendo que, em um primeiro momento, atribuiu a demora à entraves burocráticos do DETRAN (Num. 11154506), não fazendo qualquer menção à ausência de documentos para a transferência, o que ocorreu, ao que parece, pela perda do documento pela executada, esta incidiu em descumprimento da obrigação de fazer, sendo de rigor a aplicação da multa arbitrada.

Porém, estando flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo, o qual se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da obrigação de fazer estipulada,
REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer
,
FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
visando evitar enriquecimento ilícito da parte exequente.

Por fim, INTIME-SE a executada para pagar o valor das astreintes, no prazo de 15 dias.

Contra essa decisão a parte Executada formulou,
em 19.06.2019
, pedido de reconsideração, pois entende pelo descabimento da multa. O magistrado de origem, em assim decidiu:

Vistos etc.

Ante o decurso do prazo pugnado pelo exequente em Num. 20865361, intime-se para que proceda o cumprimento integral do comando judicial de Num. 20278392, no prazo de quinze dias.

Por fim, REJEITO o pedido de reconsideração de Num. 21055330, visto que, como já salientado no comando judicial de Num. 20278392, a obrigação de fazer restou descumprida por culpa exclusiva da executada que perdeu o documento para transferência do veículo lhe entregue pelo exequente à época do sinistro, circunstância que gerou a necessidade de encaminhamento de novos documentos.

Com efeito, entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão atacada é interlocutória e não pôs fim à execução. Vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Outrossim, ainda que assim não fosse, seria o caso de intempestividade do recurso, pois a decisão que reduziu a multa foi praticada em 27.05.2019 o pedido de reconsideração fora formulado em 19.06.2019, que fora rejeitado em 27.11.2019, tendo o recurso sido interposto apenas em 13.12.2019.

É sabido que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende qualquer prazo, de modo que seja pelo caráter de decisão interlocutória seja pela intempestividade, o recurso não pode ser reconhecido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021